Tribunal: TJDFT
Processo: 0702296-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702296-58.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: PAULO VIANA MACEDO, SILVIO MARCIO MONTEIRO APELADO: PAULO VIANA MACEDO, SILVIO MARCIO MONTEIRO APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ouça-se a defesa de Sílvio Márcio Monteiro, no prazo de 10 dias, acerca da petição juntada pelo Ministério Público sob ID 52622875. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator